Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Vistos, etc. Em cumprimento ao art. 10 do CPC, faculto ao agravante manifestar-se sobre a tempestividade do segundo recurso (apresentado como retificação do primeiro), considerada a data da decisão agravada. Cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, 24 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator